Tribunal: TJSP
Processo: 1000592-14.2021.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Licitação. Impetração visando afastar o ato que inabilitou a impetrante em certame licitatório. Licitante que é Empresa de Pequeno Porte optante do Simples Nacional. Inexigibilidade da apresentação de balanço patrimonial como condição para a sua qualificação econômico-financeira. Direito líquido e certo evidenciado. Sentença reformada, para conceder a segurança.

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Licitação. Impetração visando afastar o ato que inabilitou a impetrante em certame licitatório. Licitante que é Empresa de Pequeno Porte optante do Simples Nacional. Inexigibilidade da apresentação de balanço patrimonial como condição para a sua qualificação econômico-financeira. Direito líquido e certo evidenciado. Sentença reformada, para conceder a segurança. Recurso provido.